Tribunal: TJMT
Processo: 1040295-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040295-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR SOBRE ESSENCIALIDADE. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar de busca e apreensão de trator agrícola, formulado por empresa em recuperação judicial, sob a alegação de que o bem seria essencial à atividade empresarial desenvolvida. A decisão agravada manteve a medida constritiva ao fundamento de que inexistia manifestação do juízo da recuperação sobre a essencialidade do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo onde tramita a ação de busca e apreensão pode indeferir, de plano, o pedido de suspensão da medida liminar, sem prévia manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade do bem constrito à atividade empresarial da recuperanda.

III. Razões de decidir

O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, atribui ao juízo da recuperação judicial a competência para deliberar sobre a suspensão de atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade da empresa.

Ainda que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da LRF), a análise da essencialidade do bem à atividade empresarial é matéria afeta ao juízo universal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que, mesmo após o término do stay period, não se admite a retirada de bem de capital alegadamente essencial sem deliberação prévia do juízo da recuperação.

O juízo da execução deve suspender a tramitação da ação e instaurar incidente de cooperação jurisdicional, nos termos do art. 69 do CPC, a fim de oportunizar a análise da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinar a suspensão do feito até manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade do bem.

Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar originariamente sobre a essencialidade de bem de capital à atividade empresarial, ainda que se trate de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária. 2. O juízo onde tramita a ação de busca e apreensão deve suspender o feito e instaurar incidente de cooperação jurisdicional, não podendo indeferir de plano o pedido sem a prévia manifestação do juízo universal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 69; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 02.06.2020; TJMT, RAI 1008277-05.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por André Luiz Martelli – em recuperação judicial, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de São José do Rio Claro nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, movida pelo Banco Bradesco S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão da liminar anteriormente concedida e determinado o cumprimento da ordem de busca e apreensão de um trator John Deere, modelo 8400R, ano 2021, apontado como bem essencial à atividade empresarial do agravante.

A decisão agravada considerou que: (i) o juízo universal da recuperação judicial não reconheceu expressamente a essencialidade do bem para fins de soerguimento empresarial; (ii) foram preenchidos os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69 para o deferimento da liminar; (iii) a mera alegação de essencialidade não é suficiente, ausente prova inequívoca.

Inconformado, o agravante sustenta que: (i) a liminar foi concedida sem observar a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição que envolvam bens essenciais à atividade econômica, nos termos do art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/2005; (ii) o trator objeto da medida é bem de capital essencial à continuidade da produção agrícola do Grupo Martelli Agro, do qual o agravante faz parte; (iii) o indeferimento da suspensão enseja risco grave e de difícil reparação, comprometendo a safra agrícola 2025/2026 e a própria viabilidade do plano de soerguimento; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar, mesmo em relação a créditos extraconcursais com garantia de alienação fiduciária, conforme decidido no AgInt nos EDcl no CC 203991/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha; (v) a jurisprudência do TJMT também reconhece a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais, mesmo que garantidos por alienação fiduciária, durante o
stay period
e mesmo após seu transcurso, enquanto não encerrado o processo de recuperação judicial.

Requer, assim, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir novos atos de apreensão do bem, e, no mérito, o provimento integral do agravo para reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial e, em consequência, reformar a decisão proferida pelo juízo da comarca de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de id. 329409898.

Nas contrarrazões de id.

335251372, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, em face de André Luiz Martelli, produtor rural, visando à reintegração na posse de um trator agrícola da marca John Deere, modelo 8400R, ano 2021, sob a alegação de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

A ação foi distribuída perante a 1a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão. Em seguida, o executado, ora agravante, peticionou ao juízo de origem para comunicar a existência de recuperação judicial regularmente deferida em dezembro de 2023, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, e pleitear a suspensão da liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que o bem constrito seria essencial à atividade econômica desempenhada, qual seja, a agricultura empresarial.

O juízo de primeiro grau, ao examinar o pedido, indeferiu a suspensão da liminar, mantendo a medida de apreensão. Fundamentou a magistrada que não havia, nos autos, decisão formal do juízo da recuperação judicial reconhecendo a essencialidade do bem, tampouco ordem que impedisse o prosseguimento da ação executiva. Entendeu, assim, que a alegação de essencialidade, desacompanhada de prova inequívoca ou manifestação do juízo universal, não seria suficiente para afastar a legitimidade da medida liminar.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma: (i) que o trator objeto da apreensão é bem de capital essencial ao exercício da atividade agrícola, integrando a estrutura operacional da empresa em recuperação; (ii) que a competência para deliberar sobre a essencialidade dos bens e a possibilidade de constrição é do juízo da recuperação judicial, conforme prevê o art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101/2005; (iii) que a decisão agravada violou frontalmente a regra de competência funcional, ao decidir de forma substitutiva sobre tema reservado ao juízo universal da recuperação.

Requer, dentro dos estritos limites do recurso, a revogação da decisão agravada, com a suspensão da liminar de apreensão, a fim de que a matéria seja previamente submetida ao juízo da recuperação judicial.

Pois bem. Da detida análise da matéria posta em discussão, constata-se que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, dispõe o art. 6o, §7o-A da Lei 11.101/2005, com redação conferida pela Lei no 14.112/2020:

“O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Embora seja incontroverso que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o da LRF), a deliberação sobre a essencialidade do bem e, por conseguinte, sobre a conveniência de sua apreensão, é de competência privativa do juízo da recuperação, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias do
stay period
.

Trata-se de matéria que não se confunde com a concursalidade do crédito, mas sim com a função jurisdicional centralizadora do juízo universal, cuja atuação visa preservar a atividade econômica viável, evitar decisões conflitantes e permitir o controle coordenado dos meios de produção da empresa em soerguimento.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de modo reiterado e consolidado, que somente o juízo da recuperação judicial pode deliberar, de forma originária, sobre a essencialidade do bem e a suspensão de medidas constritivas, mesmo após o decurso do
stay period
, inclusive no que tange a créditos extraconcursais, confira:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS . AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2.
Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n . 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no CC: 161997 AL 2018/0292097-8, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.06.2020 – negritei)

Nessa mesma linha já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ESSENCIALIDADE DO BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que autorizou o prosseguimento de ação de busca e apreensão, ajuizada por credor fiduciário, após encerrado o período de suspensão do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. A agravante sustenta a essencialidade do bem à continuidade da atividade empresarial e requer que o juízo da recuperação judicial delibere previamente sobre a matéria . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão proposta por credor fiduciário após o término do período de blindagem legal, quando a empresa recuperanda alega que o bem é essencial à sua atividade. III. Razões de decidir
O art . 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 veda a retirada de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, mesmo em favor de credor fiduciário, devendo a essencialidade ser previamente aferida pelo juízo da recuperação judicial. A Lei no 14.112/2020 reforçou essa diretriz ao incluir o § 7o-A ao art . 6o da mesma lei, estabelecendo a competência do juízo universal para essa deliberação incidental. A jurisprudência do STJ e do TJMT convergem no sentido de que o encerramento do stay period não autoriza, por si só, a retirada de bens sem a prévia manifestação do juízo da recuperação. Não se trata de deslocamento de competência da ação principal, mas de cooperação entre juízos, em conformidade com o art. 69 do CPC
. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da ação de busca e apreensão, inclusive de atos expropriatórios, até a manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem objeto do contrato. Tese de julgamento:
“1. O prosseguimento de ação de busca e apreensão contra empresa em recuperação judicial, após o término do stay period, depende de manifestação prévia do juízo da recuperação quanto à essencialidade do bem . 2. A competência do juízo recuperacional limita-se à deliberação incidental sobre a essencialidade, sem prejuízo da competência do juízo onde tramita a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 69; Lei no 11 .101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 183.972/CE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 05.03 .2024; TJMT, RAI 1008277-05.2023.8.11 .0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 14.08.2024; TJMT, CC 1029295-82.2023 .8.11.0000, 1a T. de Câm . Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20 .05.2024.”
(TJMT, RAI 10082349720258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 23.07.2025 – negritei)

No caso concreto, houve expressa alegação de essencialidade, com informação de que o bem estaria sendo utilizado na safra agrícola em curso, e demonstração da condição de empresa em recuperação judicial. Diante disso, competia ao juízo da execução, no mínimo, suspender o feito e instaurar incidente de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), oficiando ao juízo da recuperação para que deliberasse sobre a essencialidade do trator objeto de busca e apreensão.

Ao deixar de fazê-lo e ao indeferir a suspensão da liminar sob o fundamento de ausência de manifestação prévia do juízo universal, o juízo de origem inverteu indevidamente a lógica processual e usurpou competência funcional absoluta, o que contamina a validade da decisão agravada.

Importante frisar que, neste momento, não cabe o reconhecimento direto da essencialidade, tampouco a extinção da ação, mas apenas que a medida liminar de apreensão seja suspensa até que o juízo da recuperação judicial se manifeste sobre o ponto, o que está em absoluta conformidade com o sistema processual vigente.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser reformada a decisão agravada, a fim de suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida na origem, determinando-se que o feito permaneça suspenso até a manifestação expressa do juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, responsável pelo processamento da recuperação judicial de André Luiz Martelli, quanto à essencialidade do bem objeto da constrição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026